Tribunal: TJPA
Processo: 0826726-06.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826726-06.2022.8.14.0401

APELANTE: LUCAS TRINDADE DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I C/C O ART. 70, TODOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO DA MOTO DA VÍTIMA BRUNO MELO RODRIGUES. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR PROBANTE. CONFISSÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA YAN CARLOS CALDAS CRUZ. AUMENTO DO
QUANTUM
RELATIVO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PARÂMETROS ESPECÍFICOS PARA A MENSURAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos das vítimas não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Lucas Trindade Dias.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. O Código Penal não estabelece valores determinados para aplicação de atenuantes e agravantes, cujo critério está adstrito ao livre convencimento do julgador, segundo sua percuciente análise do caso concreto.

4. Não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas processuais, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública. Em realidade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Lucas Trindade Dias
(nascido em
21/12/1999
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
28/04/2023
, doc. ID 15804452, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Flávio Sánchez Leão
, que o
condenou
a uma pena final de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c o art. 70, ambos do CPB (
roubo majorado em concurso de duas ou mais pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 15804408) que, no dia
22/12/2022
, por volta de 09h40min., em
via pública
na
Travessa Antônio Barreto
, Bairro Umarizal, nesta Capital, o denunciado
Lucas Trindade Dias
,
em união de esforços e comunhão de desígnios com um comparsa não identificado
, subtraiu,
mediante grave ameaça perpetrada com o emprego de arma de fogo
, a moto
Honda Bros NXR
, placa RWM0C19, pertencente a
Bruno Melo Rodrigues
, além de um cordão e pulseira de ouro pertencentes a
Yan Carlos Caldas
.

Apurou-se que no dia, hora e local especificados, a vítima Bruno trafegava em sua motocicleta, trazendo na garupa seu amigo Yan quando, ao parar no semáforo na via supracitada, foram
abordados pelo denunciado e seu comparsa
, que também estavam em uma motocicleta, anunciado o assalto,
empunhando uma arma de fogo
.

Os autores delitivos obrigaram Bruno a descer de seu veículo e Lucas o assumiu, além de subtrair as joias de Yan
. Ato contínuo, fugiram em seguida, cada um em uma moto.

Ocorre que os ofendidos conseguiram acionar uma moto/uber e saíram em perseguição aos autores delitivos.
Era o denunciado Lucas quem conduzia a motocicleta roubada
e, em determinando momento, decidiu por abandoná-la em via pública e seguir fugindo a pé. Nesse instante, Bruno avistou uma guarnição da Polícia Militar e informou sobre o ocorrido.

Os agentes públicos conseguiram prender o denunciado Lucas
, que tentava se esconder atrás de um caminhão.
Com ele foram encontradas as joias de Yan, bem como uma arma de fogo calibre 32, municiada com 06 (seis) cartuchos de mesmo calibre
.

A motocicleta subtraída também foi recuperada
.

As vítimas
o reconheceram sem dúvidas
como um dos autores do crime. O comparsa do denunciado não foi localizado.

Em
interrogatório
,
ele reservou-se ao seu direito de permanecer em silêncio
.

Em
razões recursais
(doc. ID 15804480), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente do roubo da moto da vítima Bruno Melo Rodrigues em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
(
negativa de autoria
), vez que
as provas
produzidas no decorrer da instrução criminal são extremamente frágeis
, tendo
o acusado confessado que se apropriou apenas dos objetos da vítima Yan Carlos Caldas Cruz
. Para a defesa, deve ser aplicado o
princípio do

in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, clama pelo
redimensionamento da pena
, já que
a pena foi minimizada apenas em 06 (seis) meses diante do reconhecimento da circunstâncias atenuante da confissão espontânea
, com a
aplicação dos benefícios da Justiça Gratuita
, por ser pobre no sentido da lei, não podendo arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15804483), a representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
desprovimento
do recurso, com a manutenção do édito condenatório objurgado em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
ao recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer, doc. ID 16145777).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Insuficiência probatória quanto ao roubo da moto da vítima Bruno Melo Rodrigues. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa de Lucas suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo da moto da vítima Bruno Melo Rodrigues por insuficiência de provas
,
não tendo provas suficientes à condenação do apelante
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 15804377), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 15804377), o qual apreendeu:
“um revólver calibre .32, 06 (seis) munições de calibre .32, uma pulseira de ouro, um cordão de ouro com um pingente, um aparelho celular marca Samsung cor azul e uma motocicleta Honda NXR 160 BROS, cor preta, placa RWM0C19, chassi 9C2KD081ONR126474”
, pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 15804377), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 15804377), pelo
Laudo nº 2023.01.000009-BAL – Perícia de Mecanismo e Potencialidade
(doc. ID 15804447), o qual concluiu que
“a arma de fogo periciada encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade”
, bem como pelos
depoimentos das vítimas ouvidas tanto perante a autoridade policial como em juízo
, que, com riqueza de detalhes e segurança, reconhecem o recorrente como o autor do crime. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB
, já que
o apelante tomou de assalto as vítimas Bruno Melo Rodrigues e Yan Carlos Caldas Cruz, juntamente com seu comparsa não identificado, utilizando-se de arma de fogo
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
.

A vítima
Bruno Melo Rodrigues
, ouvida em
juízo
(doc. ID 15804440), na
audiência de instrução e julgamento
, informou: “que trabalha com serviços gerais e que estava em sua motocicleta com Yan, quando o denunciado e outro indivíduo, também em uma motocicleta, os abordou, com emprego de arma de fogo, subtraindo seu veículo e o cordão e a pulseira de Yan. Explicou que, com auxílio de um mototaxista seguiu à procura do denunciado, encontrando-o quando ele já estava com a polícia, oportunidade em que foram recuperadas as joias de Yan, embora a chave do veículo não tenha sido encontrada. Disse que a motocicleta subtraída foi encontrada abandonada porque a bateria descarregou, problema que estava apresentando na época. Esclareceu que o comparsa do denunciado, que o conduziu até as vítimas por oportunidade da abordagem, conseguiu se evadir com sucesso em sua própria motocicleta, mantendo-se, por isso, desconhecido. Afirmou não ter dúvidas de que o denunciado é o autor do delito. (...)”.

A vítima
Yan Carlos Caldas Cruz
declarou em
juízo
(doc. ID 15804440) que “estava na garupa da motocicleta de Bruno quando duas pessoas, que também estavam em uma motocicleta, os abordaram em um sinal vermelho, tendo o denunciado, que estava na garupa, descido do veículo armado com um revólver para anunciar o assalto, quando puxou a chave da motocicleta de Bruno e o cordão e pulseira do declarante. Explicou que o comparsa do denunciado se evadiu assim que o denunciado subiu na motocicleta subtraída. Depois de um tempo, pediram ajuda para um mototaxista, conseguindo localizar a motocicleta subtraída abandonada. Enquanto ficou observando a motocicleta subtraída, Bruno seguiu em busca do denunciado com o mototaxista, localizando-o quando ele estava com os policiais. A vítima afirmou não ter qualquer dúvida de que o denunciado foi um dos autores do delito”.

A testemunha de acusação
Luciano de Cristo Pompeu Gonçalves
,
policial militar
, relatou em
juízo
(doc. ID 15804440) que, em ronda, foi acionado por um cidadão de motocicleta que lhe comunicou que um indivíduo que estava atrás de um caminhão havia cometido um assalto, razão pela qual abordou o denunciado que logo afirmou “perdi, perdi”. A vítima, instantes depois, chegou no local e confirmou que o denunciado a havia assaltado, momento em que este informou que havia jogado a arma empregada no crime para cima de um caminhão de entulhos, sendo a arma apreendida no local indicado. Com o denunciado também foram apreendidos uma pulseira, um relógio e um aparelho celular. Disse que as vítimas reconheceram o denunciado como o autor do delito.

Interrogado (doc. ID 15804440),
Lucas Trindade Dias negou que tenha subtraído a motocicleta de Bruno, alegando que apenas levou a chave do veículo a fim de impedir que a vítima o perseguisse
. Enfatizou que não subtraiu a motocicleta de Bruno porque percebeu que ele trabalhava como moto uber.
Por outro lado, confessou que, em conluio delitivo com outrem e com emprego de arma de fogo municiada, subtraiu o cordão e a pulseira de Yan
. Afirmou que empreendeu fuga na garupa da motocicleta de seu comparsa, do qual se separou ao perceber a aproximação de policiais.

As provas colhidas em sede judicial referendam as informações prestadas em sede policial, cumprindo o requisito do art. 155 do CPP,
em que se exige que a condenação não seja exclusivamente fundada nas peças de informação do inquérito policial
.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, prestados com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, as vítimas estiveram presentes no momento da ação criminosa e relataram, de forma precisa, o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Os
depoimentos das vítimas
não deixam
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
contra o réu
Lucas Trindade Dias
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

2. Do redimensionamento da pena. Aumento do
quantum
referente a atenuante da confissão do crime de roubo contra a vítima Yan Carlos Caldas Cruz.

A defesa pleiteia o
aumento da redução da pena do apelante em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea do crime de roubo da vítima Yan Carlos Caldas Cruz
. No entanto, mais uma vez
sem razão o apelante
.

No que tange ao pleito para que seja alterado o
quantum
redutor relativo à incidência da atenuante insculpida no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Códex Penal (confissão espontânea), verifica-se que
a pretensão arguida não possui amparo legal
, em face da ausência de previsão específica na Lei Substantiva Penal, que estabeleça parâmetros para a minoração da reprimenda na etapa intermediária do cálculo penalógico, sendo tal dosagem reservada à discricionariedade do juízo sentenciante, segundo sua percuciente análise do caso concreto, desde que o
quantum
redutor tenha valor significativo perante a pena-base fixada.

Não se ignora a existência de entendimentos jurisprudenciais e doutrinários que admitem como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto) em comparação com as causas de aumento ou diminuição específicas. Tal técnica, no entanto, não se revela absoluta, sobretudo quando
a redução promovida pelo julgador se afigura proporcional e razoável à pena cominada
, ainda que não se servido de tal parâmetro, como na hipótese sub examine.

A esse respeito, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO. NÃO ESPECIFICAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO
. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NO ÂMBITO DO
WRIT
. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDA. (...) 3.
O legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da pena, em virtude da aplicação de circunstância legal (atenuantes e agravantes), cabendo ao juiz sentenciante sopesar o
quantum
a ser reduzido ou aumentado, segundo percuciente análise do caso concreto. (...) 5. E inexistindo ilegalidade patente, o
quantum
de diminuição a ser implementado em decorrência da atenuante fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via angusta do
habeas corpus
. 6. Ordem de
habeas corpus
não conhecida. (STJ, HC 286.667/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 26/03/2014) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL. REDUTOR DO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS. DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. TEMA NÃO ANALISADO NA DECISÃO AGRAVADA. MATÉRIA QUE JÁ FOI JULGADA EM HC. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 182/STJ.
ATENUANTE. CONFISSÃO. PATAMAR DE REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. JUÍZO DE RAZOABILIDADE DO JULGADOR
. SÚMULA N. 7/STJ. (...) 2.
Quanto à fração utilizada para reduzir a pena em virtude do reconhecimento de circunstância atenuante, este Sodalício tem entendido que a dosagem do decréscimo depende do juízo de razoabilidade e proporcionalidade do julgador, haja vista que o Código Penal não estabeleceu limites neste particular
. (...) 4. Agravo regimental conhecido em parte e desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1250816/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 11/06/2014) (grifo nosso)

Não destoa o entendimento adotado por esta Egrégia Corte de Justiça Estadual:

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REFORMA DA DOSIMETRIA COM APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE VALORAÇÃO NEGATIVA QUANTO AOS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. REPRIMENDA MANTIDA ENTRE O PATAMAR MÍNIMO E MÉDIO LEGAL.
ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO). INSUBSISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ
. SUPRESSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA CONFIGURADA. IMPROVIMENTO. (...) 2.
Não se constata ilegalidade quanto à fração utilizada para reduzir a pena em função da atenuante da confissão espontânea, pois cabe ao magistrado, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, fixar a referida diminuição, tendo em vista que o Código Penal não estabeleceu os seus limites
. 3. Inviável a supressão da causa de aumento do concurso de pessoas, por se tratar de circunstância objetiva o fato de o crime ser praticado por mais de um indivíduo, tornando a ação delituosa mais perigosa e ocasionando maior temor à vítima. 4. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO à unanimidade. (TJE/PA, 201330275228, 136172, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 22/07/2014, Publicado em 24/07/2014) (grifo nosso)

Diante disso, o magistrado
a quo
, ante os elementos trazidos aos autos,
aplicou a atenuante no
quantum
que entendeu proporcional e razoável ao caso
. Devendo-se destacar que o valor adotado pelo sentenciante não ofendeu os princípios anteriormente mencionados, de modo que,
não há que se falar em aplicação de fração superior à atenuante da confissão espontânea
.

3. Dos benefícios da Justiça Gratuita.

Por fim, alegando
vulnerabilidade financeira
, requer a defesa a
isenção do pagamento das custas processuais
.

Com efeito, observa-se
a presente pretensão resta impossibilitada
, destacando-se aqui que o apelante está sendo
assistido por advogada particular
(
Dra. Iasmim Rainner Pereira Galhardo
– OAB/PA nº 29.039), a qual apresentou as razões do recurso de Apelação Criminal.

Acerca da matéria, dispõe o art. 804 do CPPB, que
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido"
.

Por outro lado, o art. 98, §3º, do CPC, estabelece que:

“Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Destarte, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado,
não há impedimento à condenação ao pagamento das custas
, isto porque, é imposta uma
condição suspensiva à mesma
, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

Em realidade,
o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos
, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena,
restará prescrita a obrigação
, nos termos da lei.

Dessa forma, temos que, se no prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita; contudo, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo
Juízo da Vara de Execução Penal
,
a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas
, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL. (...)
3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. TESE REJEITADA. RESTA PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE MESMO O RÉU SENDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FAZENDO JUS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 98, § 2º E § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. (...). (TJE/PA, 2020.01954447-76, 214.294, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-15, publicado em 2020-09-15) (grifei)

Diante disso,
não há dúvida de que deve ser confirmada a condenação do apelante às custas do processo
.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/02/2024